Tribunal: CARF
Processo: 10923.720047/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720047/2018-72
ACÓRDÃO
1202-001.662 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SCANIA LATIN AMERICA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/12/2013, 30/01/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.DESCABIMENTO
Mesmo que não tenha sido homologada a compensação, não é cabível o
lançamento da multa de 50% sobre o valor do crédito cuja compensação
não foi homologada, conforme entendimento da Suprema Corte no
Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores : Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.662 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2018-72
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por SCANIA LATIN AMERICA LTDA visando
reformar o acórdão no 16-87.595, prolatado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou parcialmente procedente a impugnação.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 20/12/2013, 30/01/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação, ainda que pendente de decisão
definitiva, cabível o lançamento da multa de 50% sobre o valor do crédito cuja
compensação não foi homologada, como determinado pelo parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 62 da Lei no
12.249/2010, vigente à época das datas das transmissões das DCOMP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final, descabendo falar-se em suspensão ou sobrestamento do julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Trata-se de auto de infração para exigir multa isolada por compensação não
homologada, ou parcialmente homologada, pela unidade da Receita Federal do Brasil (RFB) de
origem.
Por economia processual e por bem retratar os eventos processuais até a data da
sua prolação, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com os fatos
que lhe sucederam:
Relatório
Trata-se de impugnação apresentada pelo sujeito passivo em face de auto de
infração (AI) de multa regulamentar isolada por compensação não homologada
lavrada pela autoridade fiscal e relacionada às infrações apuradas nas datas de
20/12/2013 e 30/01/2013, em que foram transmitidas as DCOMP cujos débitos
não foram homologados.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A autoridade fiscal lavrou o AI (fls. 18/22) de multa regulamentar isolada de 50%
em consequência do reconhecimento parcial do direito creditório utilizado nas
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.662 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2018-72
3
compensações
não
homologadas
declaradas
nas
DCOMP
no
24565.47231.201213.1.3.57-4909
e
03040.43000.210214.1.7.57-4510
(esta
retificadora da 00975.32834.300114.1.3.57-8203), baseada no parágrafo 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi dada pelo art. 62 da Lei
no 12.249/2010, com crédito tributário de R$ 61.855.209,98, em função do
Despacho Decisório (DD) no 229, de 02/10/2018, o qual está controlado no
processo no 13819.903804/2017-46.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado o sujeito passivo do AI em 15/10/2018 (termo de ciência por abertura
de mensagem de fl. 29), solicitou a juntada da sua Impugnação de fls. 32/58 em
12/11/2018 (fl. 30) alegando, em síntese, o quanto segue:
i) que é ilegal a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada, fundamentada no art. 74, parágrafo 17 da Lei
no 9.430/96, a partir da redação dada pela Lei no 13.097/2015, pois a novel
redação teria revogado a penalidade prevista na redação anterior vigente à época
das transmissões das DCOMP, e normatizado uma nova, atraindo para o caso
concreto a aplicação da retroatividade benéfica de que trata o art. 106, II, a, do
CTN;
ii) que a manifestação de inconformidade contra o DD que não homologou as
compensações ainda não foi definitivamente julgado, e como tal, a teor do inciso
III, do artigo 151 do CTN, antes mesmo de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, "o que a norma estabelece em verdade é a sua inexistência até o
encerramento de referido procedimento".
Sustenta sua alegação, também, em jurisprudência do STJ segundo a qual "a
constituição definitiva do crédito ocorre, nos casos de lançamento de ofício,
quando já não caiba recurso administrativo ou quando se haja esgotado o prazo
para sua interposição (Decreto 70.235/, art. 42) REsp 773.286/SC, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Zavascki, DJ: 09/11/06", e sendo assim requer o cancelamento da
penalidade impugnada;
iii) requer a unificação dos julgamentos deste processo com o
13819.903804/2017-46 (onde são discutidas as compensações efetuadas pela
impugnante), "para evitar que sejam proferidas decisões distintas acerca dos
mesmos fatos e sobre a mesma questão jurídica", pois "a multa isolada em análise
possui natureza "acessória", dependendo da prevalência do despacho decisório
que não homologou as DCOMPs...";
iv) que o lançamento da multa afronta o seu direito constitucional de petição
estabelecido no inciso XXXIV, do art. 5o da CF, uma vez que não tendo sido
caracterizada má fé nas suas declarações, "não pode ser ameaçado de multa em
caso de não homologação do pedido de compensação, apenas por exercer
regularmente seu direito fundamental de petição", conforme se verifica nas
diversas decisões judiciais citadas na impugnação, sendo que, numa delas, a
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.662 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2018-72
4
repercussão geral do tema (tratado como no 736) foi reconhecida pelo STF em
26/04/14, no precedente trazido pelo RE no 796.939, de relatoria do Ministro
Ricardo Lewandowski;
v) alega a invalidade do dispositivo legal que institui a multa, pois "enquadra-se
indubitavelmente no conceito de sanção política, uma vez que comina penalidade
desproporcional e desarrazoada ao exercício do direito de petição,..., e, por fim,
ofende o direito ao devido processo legal pela presunção de configuração de
ilícito pelo contribuinte";
vi) também alega que a multa de 50% pela não homologação de compensação
"afronta o princípio constitucional da proporcionalidade. Tais princípios, ainda
que referentes a tributos, são plenamente aplicáveis também às multas punitivas.
Tal raciocínio funda-se na doutrina e entendimento do STF de que o princípio
constitucional do não confisco em matéria tributária (art. 150,IV) aplica-se da
mesma forma às multas punitivas";
vii) ao final, por toda a argumentação desenvolvida, pede o cancelamento do auto
de infração, ou quando menos, a suspensão (sobrestamento) do presente
processo administrativo até o julgamento definitivo do processo em que se
discute a legitimidade das compensações.
Informo que o presente processo está sendo julgado na mesma sessão de
julgamento
do
processo
no
13819.903804/2017-46
que
controla
as
compensações.
A Interessada foi cientificada do acórdão de impugnação em 10/06/2019 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 89) e apresentou em 05/07/2019 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, fl. 91) o recurso voluntário de fls. 92 a 120.
Por meio do apelo, a Recorrente basicamente reitera as alegações manifestadas por
meio da impugnação e pede, ao final, o provimento do recurso voluntário e o cancelamento do
auto de infração.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-em sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
A DRJ recorreu de ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do PAF, quanto ao crédito
tributário por ela exonerado.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.662 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2018-72
5
O valor de alçada atualmente vigente para o recurso de ofício foi estabelecido pela
Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Este Conselho, por meio da Súmula no 103, consolidou o entendimento que o limite
de alçada dever ser examinado na data da sessão de julgamento em segunda instância.
No caso dos autos, o valor exonerado é inferior ao limite de alçada:

Por estas razões, o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Já o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivos pelos quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Conforme noticiado no relatório acima, trata-se de auto de infração para exigir
multa isolada por compensação parcialmente homologada pela RFB.
A exigência da multa isolada por compensação não homologada não comporta mais
discussão, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade da exigência de multa por compensação não
homologada aplicada com supedâneo no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, em acórdão
assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA
DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.662 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2018-72
6
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em
sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.662 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720047/2018-72
7
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Muito embora o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, disponha que
“No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, o inciso I do § 6o do mesmo dispositivo excepciona a situação em “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Por via de consequência, fundamentado no entendimento consagrado pelo
Supremo Tribunal Federal, deve ser cancelada integralmente a penalidade aplicada, razão pela
qual deixou de examinar os demais argumentos apresentados pela parte.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício, conheço e DOU PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 133
DF CARF MF
Original